Tribunal: TJSP
Processo: 2263053-97.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. Via inadequada para satisfação do pedido. O habeas corpus destina-se ao amparo da liberdade de ir e vir. Não é remédio adequado para apressar andamento processual. Indeferimento da petição inicial.